Tribunal: TJMT
Processo: 1027218-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1027218-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: M.A. COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI
AGRAVADO: VAGNER GIGLIO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por M.A. COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT de indeferimento do pedido da agravante de substituição da garantia do juízo nos autos do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica c/c tutelas de urgência e evidência ajuizada por VAGNER GIGLIO (agravado) contra WELINTON BRITO DE LIMA.
A agravante relata que foi determinado o arresto R$ 462.743,74 (quatrocentos e sessenta e dois mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), que deveriam incidir sobre o Contrato no 745/2016 (Concorrência Pública/Registro de Preço no 013/2016 – Processo Administrativo no 26.343/2016) e o do Contrato no 509/2016 (Concorrência Pública/Registro de Preço no 013/2016 – Processo Administrativo no 26.343/2016), ambos originário da Secretária Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá e o arresto de R$ 95.541,00 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais), excedente nos autos no 1046700- 13.2020.8.11.0041 em trâmite pelo Juízo da 6a Vara Cível desta Capital
Aduz que buscou a reanálise do juízo de piso quanto ao bloqueio judicial, especialmente pela condição de ser ofertada Carta Fiança e pelo alto impacto econômico que a constrição financeira ocasionaria à empresa caso fosse mantida, sendo que o processo ainda se encontrava em estado inicial do contraditório e da ampla defesa; apresentou contestação com mais argumentos e provas do descabimento da pretensão, como do excesso do bloqueio e os prejuízos experimentados com a manutenção do bloqueio, mas a MM.a Juíza indeferiu o pedido (decisão agravada).
Alega que a carta fiança apresentada se enquadra perfeitamente no que estabelece o artigo 300, § 1o do CPC, quando admite a caução fidejussória como garantia do juízo, nos casos de tutela cautelar, bem como, atende ao conceito a que se presta, como definido pelos artigos 818 e 819 do Código Civil; cita que a carta de fiança apresenta condição de aceitação trazida pelo artigo 825 do CC/2002, na medida em que é idônea a garantidora e possui solidez financeira para tanto.
Sustenta que a fiança ofertada parte de empresa sólida e com robustez econômica para a garantir o que se dispôs, tanto que foram juntados aos autos da desconsideração os documentos que comprovam a existência e as demonstrações contábeis da fiadora; salienta que em relação ao argumento de que o caso exigiria a fiança bancária, o caso em estudo não trata de execução, razão por que não há o que se falar do acréscimo exigido pelo §2o do artigo 835, uma vez que sequer é falado de penhora para fins executivo, mas de tutela cautelar de arresto cuja natureza admite a garantia fidejussória.
Comenta que o risco é mais que evidente e sua reparação é quase improvável, na medida em que, inexistindo a continuidade das atividades da empresa, diante dos impedimentos criados pela falta de dinheiro para honrar suas dívidas com folha de pessoal e fornecedores, e pela falta de certidões, em decorrência de inadimplemento com parcelas de impostos e de parcelamentos tributários, não poderá ela dar sequência nos contratos e em suas atividades.
Expõe que há excesso no valor demandado, na proporção de R$ 67.268.35 (sessenta e sete mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), resultante da subtração entre o que foi exigido e bloqueado e o que foi apurado a partir do valor original do débito, calculando-se corretamente a partir da atualização monetária pelo INPC, acrescidos de juros moratórios, com sucumbências - honorários de 10%, com multa de 10% e deduzido os valores já levantados, resultando em um montante líquido de R$ R$395.475,39 (trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos).
Cita que o prazo de validade da carta é de 01 (um) ano, portanto, plausível para análise do conteúdo do processo, inclusive, pode ser estendido, caso seja necessário, sem falar que a garantia apresenta, como demonstrado, quase 20% a mais do que efetivamente se cobra; afirma que “a simples convivência marital não pode atestar a solução de continuidade necessária a identificar confusão da personalidade jurídica entre o devedor principal e a empresa. Os pagamentos feitos o foram mais de seis anos, e restou provado que saíram das retiradas da proprietária da empresa, nada tendo de evidência que atestasse serem pertencentes ao devedor principal.”
Alega que que o devedor principal junta defesa na qual afirma existir as empresas de sua propriedade, ter bens, o que de certo modo resta provado pelo arresto de caminhão de propriedade de sua Empresa Supervias, e que por si desenvolve suas atividades comerciais.
Requer a concessão do efeito suspensivo em relação aos efeitos da decisão de arresto de R$ 462.743,74 (quatrocentos e sessenta e dois mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos) com emissão de mandado por oficial plantonista, para comunicação ao Ilustre Senhor Secretário Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá; seja concedido o efeito ativo, para admitir a imediata substituição do valor arrestado cautelarmente, pela carta fiança, reconhecendo ser esta garantia fidejussória idônea, ou seja liberado, liminarmente, o valor comprovadamente excedido no montante de R$ 67.268.35 (sessenta e sete mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos). No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão interlocutória, para consolidar a substituição dos valores pela carta fiança, desonerando o recebimento sobre os quais a agravada requereu bloqueio (id 71534971).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
O agravado Vagner Giglio ajuizou ação monitória em desfavor de Welinton Brito de Lima na data de 10/10/2003, visando o recebimento de R$ 53.876,70 (cinquenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta centavos), representado por 03 (três) cheques; o devedor apresentou Embargos Monitórios e em 08/02/2010 foi proferida a sentença de improcedência dos Embargos e procedência dos pedidos iniciais.
O agravado aduziu na petição inicial do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que o único valor recebido durante 17 (dezessete) anos de tramitação do feito, foi a ínfima quantia de R$ 525,61 (quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos), nos autos de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica no 1046700-13.2020.811.0041, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, também promovida pelo ora agravado contra Welinton.
Comentou que “o devedor se vale de sua esposa e pessoas jurídicas de propriedades, ora de seus filhos e enteado, ora de sua companheira, para movimentar seus ativos e esvaziar seu patrimônio particular, em um nítido revezamento de quadro societário para fraudar seus credores”; indica que o valor do débito atualizado é de R$ 462.743,74 (quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos).
A demanda de origem está em sua fase inicial e a agravante apresentou contestação. O agravado trouxe indícios, que ainda serão oportunamente apurados com maior profundidade, que Welinton Brito de Lima e a Sra. Célia Regina Campelo mantem convivência duradoura e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família e afirma que Welinton sempre foi o real proprietário da empresa agravante M A Comércio de Serviços Eireli (Tecnovias).
Há, ainda, indícios de que, mesmo apresentando documentos que apontam para a retirada de Welinton do quadro societário da empresa em 20/10/2004, em 05/08/2016 e 07/12/2016 houve a celebração com o Município de Cuiabá dos Contratos 509/2016 e 745/2016 para execução de serviços e obras de engenharia de tráfego, tendo como Contratado CTS – Consórcio Trânsito Seguro que é composto por várias empresas, dentre elas a agravante que no ato se fez representada pela sua representante legal Célia Regina Campelo e representada pelo Srs. Welinton Brito de Lima e Moisés de Moraes.
Diante de tais elementos, a MM.a Juíza da causa deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto: 1. do crédito parcial oriundo do contrato no 745/2016 (Concorrência Pública/Registro de Preço no 013/2016 – Processo Administrativo no 26.343/2016) e o do Contrato no 509/2016 (Concorrência Pública/Registro de Preço no 013/2016 – Processo Administrativo no 26.343/2016), até o valor atualizado que até a data de 20/10/2020 perfaz a quantia de R$ 462.743,74; 2. do valor de R$ 95.541,00 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais), excedente nos autos no 1046700 -13.2020.8.11.0041 em favor do devedor, devendo ser expedido ofício ao juízo da 6a Vara Cível desta Capital, solicitando a vinculação do referido valor ao presente incidente e 3. do veículo de propriedade da empresa Supervias Serviços Rodoviários Eireli Epp (CNPJ: 05.590.194/0001-46), em que o devedor figura como proprietário, qual seja, Caminhão - Iveco/Daily 70C17HDCD (Nacional), Placa: NUD-6971, Renavam: 00683940015, ano: 2013/2013, Cor: Branca, (comprovante anexo) autorizando-se, desde já, a remoção do automóvel para que permaneça sob a guarda do autor, na qualidade de fiel depositário, nos termos do art. 159 do CPC.
Com efeito, a agravante postulou em Primeira Instância pela substituição do valor bloqueado, no montante de R$ 462.743,74 (quatrocentos e sessenta e dois mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), pela carta fiança que representa o valor objeto da constrição indicado na decisão, liberando-se o valor bloqueado de R$ 95.541,00 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais), excedente nos autos no 1046700 -13.2020.8.11.0041 em trâmite pelo juízo da 6a Vara Cível desta Capital, ou no caso de não ter sido bloqueado ainda, deixar de fazê-lo.
Para tanto, a agravante ofereceu a Carta Fiança no FIA201029105316, com vigência de 29/10/2020 à 29/10/2021. Com o presente recurso, a agravante apresenta balancetes, extratos mensais da empresa, relatório de inclusão no CADIN, dentre outros documentos.
Após a manifestação da parte contrária (agravado), a MM.a Juíza da causa proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:
“Quanto ao pedido da parte ré de substituição da garantia do juízo e liberação de bens e valores, convém registrar que a fiança apresentada não é de natureza bancária, consequentemente não há como, ainda que analogicamente, como requerido, equipará-la a dinheiro (art. 835, § 2o, CPC), já que não possui disponibilidade e liquidez imediata.
Em que pese a parte ré alegar ser o meio menos oneroso, não há como deduzir a sua eficácia (art. 805, parágrafo único, CPC), além disso, o perigo da medida é inverso, já que a parte autora tenta receber seu crédito há 17 (dezessete) anos, e como exposto na decisão de Id. 41960267, existem fortes indícios de que as empresas rés estão relacionadas ao devedor, assim, não se mostra prudente, por ora, tal substituição e arriscar frustrar, depois de tantos anos, a possibilidade de êxito da parte autora.
Não bastasse isso, apesar da parte ré apresentar alguns documentos sobre suas despesas, não comprovou ser sua única ou principal fonte de receita a justificar a liberação, para não inviabilizar a atividade desempenhada.
Assim, indefiro o pleito da parte ré de substituição da garantia do juízo.
De fato, no feito, até o momento, não há demonstração pela agravante de que os créditos objetos dos contratos celebrados com a Prefeitura Municipal de Cuiabá é sua única fonte de renda, o que afasta a alegação de que ficará impedida de seguir sua atividade. Sobre a alegação de excesso no valor demandado, ainda será apurado na lide originária.
Lado outro, o agravado busca a satisfação do crédito há 17 (dezessete) anos e há indícios de que a empresa agravante está relacionada ao Sr. Welinton. Ademais, não estão satisfeitos os requisitos do artigo 835, §2o do CPC, que estabelece:
“§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”
Como se percebe, para possibilitar a substituição da constrição pela carta de fiança, deveria acrescer ao valor do débito, a quantia representada pelo percentual de 30%, bem como, a fiança deve ser bancária e/ou seguro garantia judicial, o que não é o caso dos autos; sobre isso, o agravado, em manifestação nos autos de origem, realizou consulta no site do Banco Central do Brasil e constatou que a Fianza Crédito de Caução S.A., que emitiu a carta de fiança, não configura como entidade bancária.
Não há falar, incialmente, em ofensa aos artigos 9o e 10o do CPC por se tratar de tutela de urgência de natureza cautelar de arresto. O artigo 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, de modo que é possível, mesmo antes da citação do executado, o deferimento de tais medidas, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo).
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO ON LINE - EXECUTADOS NÃO CITADOS - POSSIBILIDADE - ORDEM LEGAL. - O art. 301, do CPC determina que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. - É possível, mesmo antes da citação do executado, o deferimento do arresto na execução, sendo necessária apenas a comprovação dos requisitos da tutela de urgência. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, presentes tais requisitos, o pedido formulado deve ser deferido. - O deferimento do arresto on line em nome dos agravados se prestará apenas para garantir a efetividade de eventual procedência do pedido inicial, uma vez que a medida é reversível” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.077612-0/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/0019, publicação da súmula em 15/10/2019).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo e suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito ativo e suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Após, distribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 30 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Plantonista